Tribunal: STF
Processo: ARE 1029171
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de petição de habeas corpus nº 1951/2019 (eDOC 43), protocolada eletronicamente em 23.01.2019, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão recorrida, ocorrido em 13.06.2018 (eDOC 32). 
    Registro que tal certificação foi determinada no julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, em acórdão assim ementado (eDOC 29):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou Pleno. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. 2. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 3. Agravo regimental não conhecido. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão ora agravado.” 
    O ora peticionário, na presente petição, sustenta que vem tentando demonstrar a ocorrência de grave erro processual na certidão de intempestividade dos embargos de declaração emitida em 03.12.2012 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 42, p. 6). 
    Desse modo, ressalta a gravidade desta falha processual, uma vez que, mesmo após esta certidão, os embargos de declaração foram julgados, o que viciou todo o processo. 
    Alega que a decisão que não admitiu o apelo extremo por ausência dos requisitos previstos no art. 1.030, V do CPC, afronta o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Afirma, ainda, que no recurso anteriormente interposto todos os fundamentos da decisão recorrida foram atacados. 
    Ao final, requer, preliminarmente, seja deferido o efeito suspensivo ao presente habeas corpus, “tendo em vista o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, suspendendo a aplicação da execução provisória da pena pois, ainda existem ADC’s – Ações Diretas de Constitucionalidade pendentes de julgamento” (....) (eDOC 42, p.) e reformada a decisão que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário. 
    É o relatório. Decido. 
    Com efeito, nada há que prover em relação aos pedidos postos nesta petição, considerando o trânsito em julgado já certificado nestes autos (eDOC 32).
    De outro lado, observo que o ora peticionário obteve a devida prestação jurisdicional no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 
    Constato que o seu recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu o extraordinário e o primeiro agravo regimental interposto em face da decisão por mim exarada não obtiveram êxito, com base na Súmula 287 do STF, porque não foram impugnados os fundamentos das decisões recorridas (eDOCs 15 e 22). 
    O segundo agravo regimental não foi conhecido, tendo em vista a configuração de erro, porque apresentado contra acórdão proferido por Turma deste Supremo Tribunal Federal e, além disso, estava intempestivo, porque não observado o prazo de 5 (cinco dias), estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP (eDOC 29).
    E os embargos de declaração opostos contra tal aresto também não foram conhecidos por decisão monocrática, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, em razão do esgotamento da jurisdição desta Corte (eDOC 37). 
    Ainda, assim, insiste o ora peticionário a formular a presente petição de habeas corpus, incindindo novamente em erro grosseiro, comportamento que evidencia o manifesto intuito protelatório, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 
    Ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.164.799 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2º JULG-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.08.2018; ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2017.
    Na mesma linha: ARE 1.037.108 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.03.2019; ARE 1.066.171 ED, de minha relatoria, DJe 28.02.2019; Rcl 18.882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2019; Rcl 27.039 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.09.2018.
    Nesse sentido, confira-se, ainda, o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “Terceiros embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão. 1. O acórdão questionado não incorreu em omissão. 2. A parte pretende promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Suprema Corte. 3. Essa circunstância revela sua intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos com nítido abuso do direito de recorrer. 4. Não conhecimento dos terceiros embargos de declaração. 5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão” (ARE 1.196.742-ED-AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 14.04.2020).
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser, na hipótese, manifestamente incabível para os fins pretendidos e determino que a Secretaria Judiciária proceda à baixa imediata dos presente autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente